Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710122-78.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ALESSANDRA RODRIGUES TEIXEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 12439956, admitiu o recurso especial interposto por ALESSANDRA RODRIGUES TEIXEIRA. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem “para que, após o exaurimento da instância ordinária sobre o tema conforme o julgamento do RE 636.886/AL pelo Supremo Tribunal Federal, o presente recurso especial: 1) tenha seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal; (ou) 2) seja novamente examinado pelo Tribunal de origem, na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Supremo Tribunal Federal” (ID 21662464, p. 101/103). Julgado o precedente do Tema 899 pela Corte Suprema, o acórdão restou ementado nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. (RE 636886, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 23/6/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 10624655): PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCDF. BRASILIATUR. CONTRATAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA. REVEILLON 2007. PREJUÍZO AO ERÁRIO. APURAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A tomada de contas especial tem o escopo de aferir a existência de prejuízo sofrido indevidamente pelo erário, tanto na via administrativa, quanto judicial, é imprescritível, segundo art. 37, inciso XXII, § 5o, da Constituição da República, que atribui ao legislador ordinário a fixação de prazos prescricionais para ilícitos praticados por agente, servidor ou não, contra a Administração Pública, fazendo ressalva às ações de ressarcimento que são imprescritíveis. 2. A norma do art. 54 da Lei 9.784/99 não é impeditiva para que Tribunal de Contas do DF promova apuração de regularidade do contrato gerenciado pela recorrente para fins de responsabilização na via administrativa ou civil (improbidade administrativa), uma vez que esta apuração não se trata de revogação de ato administrativo favorável aos interesses da administrada. 3. Apelo improvido. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019